Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723432-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Conflito de Competência instaurado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Oficie-se ao Juízo Suscitante, a fim de que instrua o presente feito com o ofício previsto no artigo 953, I, do CPC, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora